Tribunal: TJES
Processo: 0000028-49.2014.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-49.2014.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR MACHADO PACHECO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
TENTATIVA DE EXTORSÃO

QUALIFICADA
.

ART.
1
58
,
§ 1º
,
C/C ART. 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL. REDUÇÃO PELA METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM FAVOR DO SEGUNDO RECORRENTE.
ABSOLVIÇÃO.
PRIMEIRO RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.

DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE AFASTADA
. PENA REDUZIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O segundo recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Sob tal perspectiva, de acordo com os artigos 117, inciso I, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena fixada é de 08 (oito) anos.
2.
Considerando que, ao tempo do crime o agente tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (artigo 115, do Código Penal), resultando em 04 (quatro) anos.
In casu
, entre a data de recebimento da denúncia e a de publicação da sentença, houve o transcurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescricional estabelecido nos artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal havendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em favor do segundo recorrente.
3.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4
.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
5
.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, se as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu. Sob tal enfoque, a pena-base deve ser exasperada, a partir do desvalor das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime.
6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR MACHADO PACHECO
e EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença de fls. 230/240, integrada pelo
decisum
de fls. 244/244-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
Daiana Mendonça de Almeida, além dos ora apelantes
pela prática do crime previsto
n
o art
igo
1
58, § 1º, c/c art. 14, inciso II
,
do Código Penal
, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa (JAIR) e 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa (EVERLLY e DAIANA).

De início, a defesa de
EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA
requereu a extinção da sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar acerca da matéria, anuiu com tal pleito.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV (1ª parte), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a
prescrição
que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
Codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no § 1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in concreto
na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado,
EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 158, § 1º c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Sob tal perspectiva, de acordo com os artigos 117, inciso I, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena fixada é de
0
8
(
oito
) anos
.

Considerando que, ao tempo do crime Everlly Silva de Oliveira tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (artigo 115, do Código Penal), resultando em 04 (quatro) anos.

In casu
, verifica-se que a entre a data de recebimento da denúncia, qual seja, 10/02/2014 (fls. 93/95), e a de publicação da sentença (18/09/2018 – fl. 240),
houve o transcurso do lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
) anos
, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescriciona
l
estabelecido no
s
artigo
s
109, inciso
IV
,
e 115, ambos
do Código Penal
havendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Dessa forma,
reconheço

a

prescrição da pretensão punitiva
estatal
e
DECLARO
extinta a punibilidade
referente ao crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em favor de
EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso IV, 110, § 1º, 115 e 117, inciso I, todos do Código Penal, em cotejo com o disposto no artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 3°, do Código de Processo Penal.

MÉRITO

Superada a apreciação da questão prejudicial relativa à prescrição e, por consequência, sobrevindo tão somente a análise do recurso interposto por
JAIR MACHADO PACHECO
, impende salientar que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“(...) no dia 25 de maio de 2013, por volta das 10h50min, no centro deste Município, os ora denunciados, DAIANA MENDONÇA DE ALMEIDA e EVERLY SILVA DE OLIVEIRA, acompanhados do menor Luan Alves da Silva e do nacional Kelvin, sob o comando do ora denunciado JAIR MACHADO PACHECO, a fim de obter indevida vantagem econômica, mediante violência, fazendo uso de arma branca, qual seja, uma faca, atentaram contra a vida de KLEIVITON FRANCISCO SOARES DA PENHA, cujo óbito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que a vítima conseguiu escapar e ser socorrida junto ao Hospital Nossa Senhora da Penha, neste município.

Segundo restou apurado, a vítima encontrava-se em sua residência, ocasião em que os denunciados chegaram a referido local, cobrando a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), referente a dívida de drogas, sendo que, ao serem informados de que o mesmo não dispunha de referido numerário, estes começaram a agredí-lo.

Infere-se que, na tentativa de intimidar a vítima, o denunciado EVERLY chegou portando um punhal, a denunciada DAIANA um serrote e um cabo de vassoura e o envolvido KELVIN portava uma arma de uso doméstico (faca).

Ato contínuo, os envolvidos passaram a golpear a vítima com facadas, tendo o denunciado EVERLY desferido dois golpes, que atingiram a clavícula da vítima, o envolvido LUAN um golpe que atingiu o pescoço da vítima, e, por fim, o envolvido KELVIN dois golpes que atingiram a vítima na região do pescoço e no peito.

Não bastasse isso, a ora denunciada DAIANA utilizando-se do cabo de vassoura, passou a desferir vários golpes na cabeça, nas pernas e nos braços da vítima, tendo o denunciado EVERLY agredido, ainda, a vítima nos braços mediante uso de serrote.

Após a conduta supra, a ora denunciada DAIANA entrou em contato com o denunciado JAIR MACHADO PACHECO, o qual deu a ordem para que os demais executassem a vítima, Kleiviton, sendo que este, ao ouvir a ordem anunciada, conseguiu evadir-se do local e ser socorrido no Hospital local.”.

Em decorrência da conduta acima descrita,
JAIR MACHADO PACHECO
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, constato que a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência ao ora apelante, além de questionar a condenação do acusado, também se insurge em face do
quantum
de pena aplicado que, a seu sentir, teria sido fixada em montante desproporcional e, por fim, contra o reconhecimento da continuidade delitiva.

Acerca do pleito absolutório, concentra seus argumentos na suposta ausência de autoria e materialidade delitiva, argumentando que “os depoimentos colhidos na esfera policial e repetidos na fase instrutória, ao crivo do contraditório, não deixam extreme de dúvidas qual foi o proveito econômico que poderia ser obtido pelos acusados, qual a violência e/ou ameaça empregada e qual a continuidade delitiva perpetrada pelos mesmos”.

“O único fato, devidamente comprovado, foi a tentativa de receber uma dívida que existia e não tinha documentos probatórios para tanto”.

Pois bem. Conforme nos ensina Rogério Sanches Cunha (
in
Manual de Direito Penal – Parte Especial, p. 305), o crime de extorsão, previsto no artigo 158, do Código Penal, prevê como ilícita a conduta de constranger, isto é, obrigar, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A conduta se dá mediante violência (física) ou grave ameaça. Entende-se por violência o constrangimento físico da vítima (emprego de força sobre seu corpo), retirando dela os meios de defesa, para subtrair o bem.

Em outros termos: na extorsão, o sujeito ativo emprega violência ou grave ameaça para fazer com que a vítima lhe proporcione indevida vantagem mediata (futura), sendo, portanto, de suma importância a participação do constrangido.

Além disso, com base no disposto no § 1º, do mesmo artigo, tem-se que a circunstância majorante do concurso de agentes no crime de extorsão exige que, efetivamente, duas ou mais pessoas executem o núcleo
constranger
.

Sendo certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao editar o verbete da Súmula nº 96, estabeleceu que: ‘o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’.

Assentado em tais premissas, entendo que a materialidade é evidente a partir do Boletim de Ocorrência Policial de nº 239/2013, de fls. 08/09; do Auto de Apreensão às fls. 11, do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 12/13; e do Laudo de Lesões Corporais nº 81746, à fl. 34.

Acerca da autoria, a r. sentença assim tratou o tema. Confira-se:

“Ainda no calor dos fatos, conforme o boletim de ocorrência de fls. 08, a Polícia Militar foi comunicada da entrada no hospital da cidade de um indivíduo esfaqueado. Reconhecido como Kleiviton Francisco Soares da Penha, enquanto atendido no hospital, relatou que os responsáveis pelo ato eram quatro pessoas, a Sra. “Dayane Mendonça Nunes”, juntamente com outros três rapazes e que o motivo seria dívida de drogas.

A Sra. Maria José Soares da Penha, mãe da vítima, disse na Polícia às fls. 28:

“(...) que seu filho informou que aproximadamente três homens e uma mulher foram até a casa da declarante cobrar uma dívida de drogas; que Kleiviton é usuário de drogas; que ficou sabendo que os homens seguraram Kleiviton e a mulher desferiu o golpe com uma faca; que quebraram duas vassouras quando agrediram Kleiviton e que também usaram um serrote que ficou com o cabo quebrado; que segundo Kleiviton, recebeu pauladas no rosto e nas costas; que foram sete perfurações sofridas por Kleiviton, sendo na região do ombro, no peito e na cabeça (...)”. (sic.)

O depoimento acima foi confirmado, às fls. 200, por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

A vítima Kleiviton Francisco Soares da Penha esclareceu na Polícia às fls. 31 e 32:

“Que na data de 25/05/2013, por volta das 12:00h, chegaram em sua residência DAIANA MENDONÇA DE ALMEIDA, LUCAS ALVES DA SILVA, EVERLY SILVA DE OLIVEIRA e outro indivíduo identificado como KELVIN, de cor morena, aproximadamente 1,70 de altura, careca (cabeça raspada), magro; que chegaram na residência do declarante cobrando a quantia de R$ 90,00; que quando informou que não tinha a quantia, o declarante começou a ser agredido; que EVERLY chegou com um punhal; que DAIANA pegou um serrote e um cabo de vassoura que estava na casa do declarante; que KELVIN estava com uma faca de uso doméstico de cabo de cor marrom; que reconhece neste ato a faca apreendida pela Polícia Militar em sua residência; que quem deu a primeira facada no declarante foi EVERLY, atingindo a clavícula do declarante, e que neste momento EVERLY disse que ‘era para que o declarante morresse devagar’; que EVERLY deu mais uma facada na região que já havia atingido; que outra facada foi deferida por LUCAS na região do pescoço do declarante, causando lesão no pulmão, que KELVIN deu mais duas facadas no declarante na região do pescoço e no peito; que DAIANA começou a dar pauladas na cabeça, nas pernas e no braço do declarante; que depois das facadas, EVERLY pegou um serrote e começou a agredir o declarante na região dos braços; que durante as agressões, DAIANA ligou e colocou no viva-voz, para um tal de JAIR MACHADO PACHECO, que deu ordem para que executassem, quando DAIANA perguntou o que fazer em relação a dívida de drogas que o declarante tinha; que o declarante ouviu quando foi dado a ordem para que fosse executado; (...) que neste ato reconhece por fotos a pessoa de JAIR MACHADO PACHECO, LUCAS ALVES DA SILVA, EVERLY SILVA DE OLIVEIRA e DAIANA MENDONÇA DE ALMEIDA (...)’. (sic.).

Em juízo, às fls. 185, a vítima confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial, acrescentando:

‘(...) que foi DAIANA que os levou na sua casa, pois somente ela o conhecia; (...) que DAIANA está presente neste ato e que já namorou DAIANA; e que só DAIANA morava em Santa Leopoldina e os outros eram de Cariacica; que comprava drogas em Santa Leopoldina no acesso ao Hospital, na casa alugada do Sr. ROBERTO; (...) que comprou a droga na mão de EVERLY e de outros (...)’.

Os acusados EVERLY SILVA DE OLIVEIRA e DAIANA MENDONÇA DE ALMEIDA foram reconhecidos pela vítima no momento dos fatos, sendo o reconhecimento confirmado na esfera policial e em juízo. Os atos de violência foram praticados com a cooperação de ambos por meio de faca, serrote e cabo de vassoura. O liame subjetivo das suas condutas é nítido, ficando clara a ação de execução através das suas coautorias imediatas.

A ligação telefônica recebida no momento da ação evidenciou que os acusados acima agiam por determinação e a mando do Sr. JAIR MACHADO PACHECO, conhecido da vítima como pessoa envolvida com o tráfico de drogas e procurado pela Delegacia de crimes contra a vida de Cariacica por homicídio. (fls. 31)

A determinação ou mando para que terceiras pessoas cometessem o crime em apreço configura a autoria mediata do Sr. JAIR MACHADO PACHECO, que, nesta qualidade, equipara-se aos autores imediatos no que concerne às consequências penais.

O laudo de lesões corporais de fls. 34 evidenciou as lesões sofridas pela vítima, afastando, entretanto, que as referidas lesões resultaram em perigo de vida.

O Policial Militar LEANDRO ROSA SILVA, às fls. 41, informou ter encontrado a faca de uso doméstico e usada nas agressões à vítima no local dos fatos.

O auto de apreensão de fls. 11 confirmou a localização e apreensão da referida faca. Pontuo ainda o seu reconhecimento pela vítima na esfera policial.

O Sr. LUAN ALVES DA SILVA, às fls. 72, afirmou:

‘(...) que alugaram uma casa neste município para fazer tráfico de drogas; que DAIANA tinha contato direto com o JAIR, e que pelo que sabe JAIR é quem comanda o tráfico de drogas nos Municípios de Cariacica e Santa Leopoldina (...)’.

A acusada DAIANA negou a prática do crime em seu interrogatório, alegando que sequer esteve no local dos fatos; o acusado EVERLY afastou a possível cobrança de dívida de drogas, alegando ter agido para se defender da vítima; e o acusado JAIR também negou a autoria mediata do crime (fls. 198/199). Em que pesem essas versões, elas não se sustentam diante do conjunto probatório produzido nos autos".

E não é só. Vejamos as versões dos policiais militares responsáveis pela ocorrência:

SEBASTI
Ã
O LIMA, Investigador de Po
lí
cia,
à fl.
186
:

“( ... ) que a ré Daiana era conhecida no meio policial de Santa Leopoldina como uma ‘menina problemática’ (más companhias e comentários do seu envolvimento com tráficos de drogas); que o acusado e outros elementos foram abordados há alguns dias antes dos fatos pela equipe do depoente em atitudes suspeitas e foram conduzido ate a DEPOL para apuracão; que todos foram qualificados e fotografados mas nada foi levantado em desfavor deles, sendo orientados a retornar a suas residências; que além do Lucas e Everly tinham dois outros elementos mas Jair não estava no grupo;. Que não tinham parentes em Santa Leopoldina e estavam a passeio; que houve a presunção que poderia ocorrer tráfico de drogas em Santa Leopoldina, em razão de estarem na companhia da Daiana; que acredita que o fato tenha ocorrido por disputa de tráfico de drogas, mas ouviu algo sobre dívida de drogas; que a vítima também mexia com drogas, como usuário e traficante; que a agressão da vítima ocorreu após um telefonema de Daiana para o seu tio Jair Machado Pacheco. (...) que não sabe o comportamento após os fatos, porque deixou a cidade; que continuou atuando em Santa Leopoldina por 1 ano após os fatos; que ficou em Santa Leopoldina durante 1 ano e 8 meses e que Daiana residia em Santa Leopoldina; que pelo que apuraram na época é que Jair Machado Pacheco é irmão da mãe de Daiana, mas que não pode garantir. (...) que não conheceu Jair Machado Pacheco, mas conhece sua fama de Cariacica no envolvimento no tráfico de drogas; (...) que foi o depoente que recebeu a ocorrência na delegacia no dia dos fatos”.

LE
ANDRO ROSA LIRA, SGT/PM,
à fl
. 187:

“(...) que as agressões se deram por causa de drogas; que a vítima correu risco de morte; (...) que confirma os depoimentos de fls. 41; (...) Que o declarante encontrava-se em serviço na data de 25/05/2013 quando foi acionado por uma funcionária do hospital que informou que um cidadão de nome Kleiviton havia sido esfaqueado; QUE juntamente com o CB PM Leonardo, prosseguiu até o hospital deste município; (...) Que os autores da tentativa de homicídio eram DAIANA MENDONÇA NUNES e outros três indivÍduos desconhecidos (...).”.

No ponto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório.

Em verdade, ao que tudo indica, a defesa trouxe argumentos relativos à ação penal diversa da ora analisada, ao aduzir acerca de um suposto benefício (previdenciário?) recebido pela vítima, ao sustentar que “se o intento do acusado fosse esse mesmo, tomar dinheiro da suposta vítima, eles teriam procurado o Sr. Lauro e exigido dele a entrega do cartão para saque de benefícios”.

Desse modo, entendo que restou sobejamente demonstrado que DAIANA MENDONÇA DE ALMEIDA, EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA, LUAN ALVES DA SILVA E KEVIN, a mando de JAIR MACHADO PACHECO, ora apelante, constrangeram a vítima KLEIVITON FRANCISCO SOARES DA PENHA, mediante violência ou grave ameaça, a fim de obter indevida vantagem econômica, econômica, qual seja, o pagamento de R$ 90,00 (noventa reais) decorrente de dívidas de drogas, razão pela qual a manutenção da condenação quanto ao crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes é a medida que ora se impõe.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena aplicada ao recorrente.

Pois bem. Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da reprimenda, relevante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no caput do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao julgador adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Confira-se:

(...). 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES. (TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Rel. Subst. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Formuladas tais considerações, observo que, mais uma vez, a defesa mostrou-se desvinculada das efetivas razões do presente recurso, ao aduzir que “o douto magistrado de piso elevou para 04 (quatro) anos, irrazoavelmente, a pena-base para muito acima do mínimo legal, que é de 01 (um) ano, sem justificativa para tanto”, sendo que a pena mínima do crime de extorsão já é de 04 (quatro) anos e que a pena-base foi fixada pelo magistrado
a quo
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a partir da negativação da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

De toda sorte, vê-se que, sem sombra de dúvidas, a culpabilidade foi desvalorada sem a devida fundamentação, razão pela qual a pena-base deve ser modificada.

Ocorre que, os motivos e as circunstâncias do crime merecem ser mantidas como desfavoráveis, já que o magistrado valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base, a partir da conclusão de que os motivos estão ligados à cobrança de dívida de drogas e que as circunstâncias do delito, ou seja, aos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, também são negativas, eis que o crime foi cometido na casa da mãe da vítima.

Isso porque, assim como leciona o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi” (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RNv, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa”. (STJ. AgRg no HC 612.171/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

No tocante ao patamar de majoração, a partir da exclusão da culpabilidade do cálculo inicial, a reprimenda basilar irá sofrer um singelo decréscimo, a partir da utilização de um daqueles padrões orientadores estabelecidos pela jurisprudência pretoriana, qual seja, 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima, razão pela qual a pena-base fica estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, na segunda fase, a partir do reconhecimento agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

De igual modo, “face à causa especial de diminuição de pena da tentativa, mas atento às circunstâncias judiciais acima, reduzo a pena em 1/2”, para fixá-la em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A partir da análise de recurso exclusivo da defesa e, novamente, para não agravar a pena aplicada ao apelante em primeiro grau de jurisdição, mas “em razão da causa especial de aumento de pena do parágrafo 1º, do artigo 158, do Código Penal, aumento a pena em 1/3”, para fixá-la definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo ao tempo do fato.

Acerca do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, c/c § 3º, ambos do Código Penal, a partir do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), nada há para ser alterado, devendo ser, de fato, fixado o regime fechado.

Por fim, destaco que o apelante carece de interesse recursal quanto à exclusão da continuidade delitiva, eis que não houve o reconhecimento do referido instituto no momento de prolação da r. sentença.

Posto isso, em parcial consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta a
JAIR MACHADO PACHECO
, reconhecendo, destarte, a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade referente ao crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em favor de
EVERLLY SILVA DE OLIVEIRA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso IV, 110, § 1º, 115 e 117, inciso I, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)